Tribunal: TJDFT
Processo: 0710558-37.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MITIGAÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADO. MÉRITO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDOS. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUNTADA DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO. DEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. “Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)
1.1. In casu, não se pode considerar a sentença como ultra petita quando o magistrado, adequando os alimentos à possibilidade financeira do alimentante, às necessidades dos alimentados e decidindo a lide nos limites em que foi proposta, arbitra a verba alimentar em percentual superior ao perquirido pelos autores.
2. No caso dos autos, a obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil, além da chamada Lei de Alimentos (Lei no 5.478/68).
3. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto a necessidade do alimentando quanto à possibilidade financeira do alimentante.
4. Os alimentandos são menores impúberes e contam com necessidades presumidas, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção da necessidade.
5. O arcabouço probatório comprova a adequação do valor arbitrado em sentença, não restando demonstrada a incapacidade financeira de o genitor arcar os alimentos no importe arbitrado.
6. Quando a parte beneficiária da gratuidade de justiça, ao interpor recurso de apelação, opta por recolher o preparo recursal, deve-se entender que ela abriu mão da gratuidade de justiça deferida pelo juiz de primeira instância, o que enseja à revogação do benefício pelo Tribunal.
6.1. In casu, o recolhimento do preparo pelo réu apelante, beneficiário da justiça gratuita, impõe a revogação das benesses outrora concedidas.
8. Recurso do réu conhecido. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita rejeitado. No mérito, não provido. Recurso adesivo dos autores conhecido e provido. Sentença reformada.